Tribunal: STF
Processo: Rcl 94558
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Amazonas alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no processo n. 0000167-79.2025.5.11.0011, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado do Amazonas decorre da inobservância do dever de “garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato”.

O órgão reclamado proferiu acórdão com a seguinte fundamentação:

Pois bem, o acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID. 3727b1f):
"(...) Contudo, o mesmo precedente vinculante estabelece, em seu item 3, uma importante e fundamentada exceção para as verbas relativas à insalubridade e periculosidade. Para tais parcelas, a responsabilidade do ente público independe de notificação formal.
A ratio decidendi dessa distinção repousa na natureza da obrigação: o dever de garantir um meio ambiente de trabalho hígido e seguro nas dependências do tomador de serviço é primário e não pode ser integralmente delegado. O Estado, ao se beneficiar do trabalho em suas próprias instalações (no caso, escolas públicas), tem o dever de fiscalizar ativamente as condições de salubridade e segurança, independentemente de provocação.
No caso dos autos, o laudo pericial (ID 0ed249f), produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao atestar que a Reclamante, ao realizar a limpeza de banheiros de uso coletivo e com grande circulação de pessoas nas escolas estaduais, estava exposta a agentes biológicos que caracterizam a insalubridade em grau máximo (40%). Confira-se:
Portanto, no período imprescrito, Reclamante laborou com INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO, num Total de 28 meses, sendo: Ano-2020 (02 meses); Ano-2021 (05 meses); Ano-2022 (09 meses); Ano-2023 (09 meses) e Ano-2024 (03 meses), quando excluído o período das Férias Escolares e o período da Pandemia do COVID-19, por considerar que este Adicional é Condicional à exposição ao Risco. (Fls. 8 do ID0ed249f)
A omissão do Estado em garantir um ambiente de trabalho salubre ou fiscalizar o fornecimento e uso adequado de EPIs capazes de neutralizar o agente nocivo configura a sua culpa específica para esta matéria, atraindo a responsabilidade subsidiária, in vigilando nos exatos termos do item 3 do Tema 1.118.
Dessa forma, o parcial provimento ao recurso do Estado do Amazonas para, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.118 do STF, afastar sua responsabilidade subsidiária quanto às verbas rescisórias, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, FGTS e demais parcelas de natureza geral, mantendo, contudo, a sua responsabilidade subsidiária exclusivamente em relação ao adicional de insalubridade e seus reflexos deferidos na sentença é a medida que se impõe.
Recurso parcialmente provido nesse tópico."
Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação do precedente - item 3 do Tema 1.118 da Repercussão Geral), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada aplicou a exceção prevista e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando comprovada a conduta negligente do ente público ("3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.")
Ora, a responsabilidade subsidiária do agravante foi mantida especificamente para o adicional de insalubridade e reflexos, parcela que está diretamente ligada à omissão na fiscalização das condições de saúde e higiene do trabalho (culpa in vigilando), ou seja, na área ressalvada pelo C. STF, não havendo falar em interpretação ampliativa e/ou automática.
Desse modo, para que fosse possível o provimento do agravo interno, a parte agravante deveria demonstrar a distinção entre o seu caso e a situação fática tratada na tese de repercussão geral fixada pelo STF, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, a decisão de ID. 3727b1f, objeto da insurgência recursal, está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF.
No caso concreto, mantém-se inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, eis que devidamente fundamentada na conformidade do acórdão recorrido ao entendimento firmado na tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF.
Ante o exposto, por força do art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016, c/c § 2º art. 1.030 do CPC, nego provimento ao Agravo Interno.
(Grifei)

No caso, o acórdão do Regional condenou o ente de direito público a pagar adicional de insalubridade, utilizando-se, como um dos fundamentos, do fato de que o Estado omitiu-se “em garantir um ambiente de trabalho salubre ou fiscalizar o fornecimento e uso adequado de EPIs capazes de neutralizar o agente nocivo”.

Efetivamente, se a insalubridade poderia ter sido neutralizada por ação estatal, como pontua o acórdão reclamado, a verba objeto da controvérsia passa a derivar diretamente do dever “da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974”, pelo que incide a exceção prevista no item 3 do Tema 1.118/RG às demais diretrizes do paradigma.

Nesse sentido, não verifico transgressão às diretrizes da ADC 16.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente